Tribunal: TJSP
Processo: 1500713-72.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Recurso defensivo – Condenação bem alicerçada nas provas coligidas – Conduta ilícita que se amolda à hipótese prevista no artigo 180, §1o, do Código Penal – Solução condenatória mantida – Dosimetria – Penas bem dosadas – Mantença do regime inicial fechado – Outrossim, não tendo a origem procedido à detração prevista no § 2o do artigo 387 do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Recurso defensivo – Condenação bem alicerçada nas provas coligidas – Conduta ilícita que se amolda à hipótese prevista no artigo 180, §1o, do Código Penal – Solução condenatória mantida – Dosimetria – Penas bem dosadas – Mantença do regime inicial fechado – Outrossim, não tendo a origem procedido à detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Ritos, expedida a guia de recolhimento provisória , incumbirá ao Juízo das Execuções fazê-lo – RECURSO IMPROVIDO.